Tribunal: CARF
Processo: 10860.720967/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720967/2016-19
ACÓRDÃO
2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POUSADA FLOR DA SERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Valverde Ferreira da
Silva(substituto[a] integral), Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10860.720967/2016-19, em face do acórdão no 01-33.719, julgado em sessão realizada em 17 de
dezembro de 2009, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
antes qualificada, é constituído pelos Autos de Infração a seguir descritos,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• Auto de Infração no 51.060.161-8 - (fls. 08/26) no montante de R$ 282.360,68
(duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e oito
centavos), referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incluindo juros e multa, abrangendo o período 01/2012 a
13/201, consolidado em 29/08/2016;
• Auto de Infração no 51.060.162-6 - fls. 27/37) , relativo às contribuições
destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SESC/ SENAC, e SEBRAE), no montante de R$ 57.353,82 (cinquenta e sete mil,
trezentos e cinquenta e três reais, oitenta e dois centavos), incluindo juros e
multa, abrangendo o período 01/2012 a 13/201, consolidado em 29/08/2016;
• Auto de Infração no 51.060.163-4 (fls. 38) , por infração ao artigo n°. 33, § 2°, 3°
e 8°, da Lei n° 8.212 de 24/07/91, com a redação dada pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com os artigos n° 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, por ter apresentado os Livros Caixa anos - calendários de 2012 e
2013, com omissões das escriturações referentes às operações bancárias e os
recebimentos envolvendo operações com cartões de crédito, código de
fundamentação legal (CFL) 38, no montante de R$ 64.290,33(sessenta e quatro
mil, duzentos e noventa reais, trinta e três centavos).
Observa-se que o crédito fiscal foi apurado com base nas remunerações dos
segurados e contribuinte individual nas competências 01/2012 a 12/2013) a
serviço da empresa, informadas, pelo próprio sujeito passivo, nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
O Relatório Fiscal – REFISC de fls. 39 a 96, comum aos três Autos de Infração,
informa, em síntese, que:
- Em preliminar cumpre ressaltar que a presente ação fiscal objetivou de princípio
o lançamento das contribuições patronais, Gilrat e aquelas destinadas a terceiros,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
3
incidentes apenas sobre as remunerações declaradas pelo contribuinte, que se
auto proclamou, indevidamente, como optante do regime tributário diferenciado
denominado Simples Nacional.
Nesse contexto, constituem-se em fatos geradores das Obrigações Principais do
lançamento fiscal, os pagamentos de remunerações doravante denominadas
Bases de Cálculos ou Salários de Contribuições, transferidos a trabalhadores
empregados e/ou contribuintes individuais, que, ainda que as suas remunerações
tenham sido declaradas em GFIPs, NÃO FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
INTEGRAL, pelas razões que serão expostas a seguir, em razão de declaração
incorreta ou inexata.
O contribuinte auditado declarou a condição de optante pelo Simples Nacional,
ao informar, em todas as GFIPs do período auditado, no campo "Opção pelo
SIMPLES", o código "2", quando deveria ter utilizado o indicador "1". Com esta
informação indevida, o sistema GFIPWEB considerou-o como pertencente ao
SIMPLES NACIONAL, inibindo, automaticamente, o cálculo das contribuições
patronais e, também, aquelas devidas a outras entidades e fundos (Terceiros),
calculando, apenas, a contribuição previdenciária descontada dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais.
Conforme se depreende das telas "Simples Nacional -Consulta Histórico",
extraídas do sistema corporativo "Simples Nacional", pode-se afirmar, com
absoluta certeza, que o contribuinte auditado em nenhum momento foi optante
do Simples Nacional nos anos calendários de 2012 e 2012. O campo
"Detalhamento das Solicitações de Opção pelo Simples Nacional", da tela
anexada, confirma que a solicitação de adesão para o ano de 2012, formulada em
20/01/2012, às 17:04:05 foi INDEFERIDA em 11/02/2012, com a situação
"Indeferido por problemas fiscais". Da mesma forma, para o ano de 2013, a
solicitação de adesão formulada em 24/01/2013, às 09:33:37 foi INDEFERIDA em
11/02/2013, pela mesma razão: "Indeferido por problemas fiscais", conforme
cópias anexadas como Doc. AOP 01, e recortes parciais abaixo.
Note-se quem em 29/02/2012 o contribuinte alegou que todas as pendências
estavam regularizadas, mas nos termos do Acórdão, em consulta realizada mais
de dois anos depois, em 19/03/2014, ainda persistiam débitos previdenciários, de
IRPJ (código 2089) e débito inscrito em Dívida Ativa da União de SIMPLES (código
8 822). Apenas mais um sofisma que foi prontamente descontruído pelo julgador,
mas que se prestou ao seu intento de procrastinação e criação de um recurso
artificioso de "estar amparado por uma contenda ainda não decidida". O processo
encontra-se arquivado desde 26/06/2014 nos termos do despacho de fls. 90:
"Tendo em vista que a empresa tomou ciência do Acórdão que considerou a
manifestação de inconformidade improcedente e não apresentou recurso
voluntário até a presente data, encaminhe-se o e-processo ao Arquivo Único". A
comunicação do acórdão se deu através da Comunicação n° 59/2014, ciência
efetivada em 14/05/2014.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
4
No exercício de 2013, consoante demonstram as telas anexadas (AOP_01),
procedeu da mesma forma. Apresentou novo pedido de adesão, também
indeferido, em 24/01/2013, pelos mesmos motivos. Não foi apresentado pela PJ
ou localizado nos sistemas da RFB, qualquer registro de contestação/impugnação
para esse indeferimento de 2013. Em que pese a clareza da legislação e os
sucessivos indeferimentos, o contribuinte persistiu em enviar as suas informações
declaratórias relativas aos anos de 2012/2013 como se estivesse aderido e
plenamente habilitado ao sistema simplificado. Poder-se-ia alegar, apenas para
argumentar quanto ano de 2012, que o mesmo ainda não havia sido cientificado
do Acórdão de indeferimento. No entanto, tal justificativa não se sustentaria, pois
mesmo após a ciência da decisão de improcedência da manifestação de
inconformidade, ocorrida em 14/05/2014, NÃO houve, por parte do contribuinte,
qualquer solicitação de regularização ou retificação das GFIPs, relativas ao
período de 2012/2013.
Das Multas Com relação às multas aplicadas nos Autos de Infrações, cabe
esclarecer que a Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, alterou o art. 35 da Lei n° 8.212/91 e inseriu o art. n° 35-A
na mesma Lei. Desta forma, a previsão legal de aplicação da multa em
lançamentos de ofício, bem como, da sua qualificação, encontra-se contida no
referido artigo n° 44 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, a hipótese de qualificação, com a duplicação da multa, encontra-se nos
citados artigos n° 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964:
Diante das previsões legais aplicadas à situação fática verificada durante a ação
fiscal, configuram-se como elementos materializadores da aplicação e da
majoração das multas, as condutas e fatos a seguir reportados a)A falta de
pagamento ou recolhimento;
b)A falta de declaração, caracterizada pela declaração INEXATA, indevida e
incorreta de opção ao Simples;(vide Anexo III e Doc. AOP_02)Na esteira dos fatos
até aqui expostos, constata-se que o contribuinte, a um, prestou ao Fisco
declarações contraditórias e falsas; e a dois, omitiu informações obrigatórias em
livros e instrumentos fiscais declaratórios; condutas que, EM TESE, configuram a
prática de ilícitos previstos nas legislações previdenciária e penal e que, por
imposição vinculada, implicaram na formalização de várias Representações
Fiscais, Administrativas e para Fins Penais, objetivando a devida comunicação às
autoridades competentes.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.060.163-4- CFL 38
Com relação ao descumprimento de obrigações de cunho acessório, o
contribuinte foi autuado, através do Auto de Infração de Obrigações Acessórias -
AIOA n° 51.060.163-4, por infração ao artigo n°. 33, § 2°, 3° e 8°, da Lei n° 8.212 de
24/07/91, com a redação dada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, combinado com os artigos n° 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, por ter
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
5
apresentado os Livros Caixa anos -calendários de 2012 e 2013, com omissões das
escriturações referentes às operações bancárias e os recebimentos envolvendo
operações com cartões de crédito, discriminados no tópico "VII - DA OMISSÃO DE
RECEITAS E DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS", exigência prevista na Lei n°
123/1996(art. 26, II e 29, VIII) e no Decreto n° 3000/1999 (art. 190, I).
Da análise de tudo o quanto foi exposto neste relatório, e, em especial das
exposições contidas no tópico "VIII - DAS AÇÕES ILÍCITAS E SUAS TIPIFICAÇÕES",
restam, plenamente, configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo
no 290, II do Decreto n° 3.048/1999.
Em face da competência estabelecida no art. 293 do Regulamento da Previdência
Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi aplicada a multa prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91 e artigo 283, inciso II, alínea "j" e artigo n° 373
do Regulamento da Previdência Social (Decreto n.o 3.048/99), cujo valor
encontra-se definido pela Portaria Interministerial MTPS/MF N° 1 DE 08/01/2016,
elevada em três vezes, conforme inciso II, do artigo n. 292, considerando a
existência da circunstância agravante prevista no artigo 290, II, atingindo o valor
de R$ 64.290,33 (Sessenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e trinta e três
centavos)
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AUTOs DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica
excluída do Simples se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Inexiste óbice à cobrança das contribuições patronais para o período em que a
empresa foi excluída do SIMPLES por ato administrativo devidamente
formalizado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
6
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese que sua manutenção no
SIMPLES foi objeto de impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
1. DO NÃO CONHECIMENTO
A parte recorrente centra a integralidade de sua defesa em argumentos referentes
à opção pelo SIMPLES Nacional e sua indevida exclusão, bem como a suspensão da exigibilidade
das contribuições ora em discussão, tendo em vista a existência de Processo Administrativo sobre
a exclusão do SIMPLES (Processo no 13881.720047/2012-17).
Sustenta a nulidade da intimação realizada no processo sobre a exclusão do
SIMPLES, bem como a extrapolação do prazo do art. 24 da Lei no11.457/2007.
Em que pese a argumentação, este Conselho possui precedentes no sentido do não
conhecimento do recurso, seja pela análise da exclusão do SIMPLES em processo próprio, seja pelo
lançamento preventivo da decadência, seja do sobrestamento do feito, conforme Acórdão no
2401-008.339 proferido em 03.09.2020 pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em
suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
7
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo
ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais
nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal
obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
Assim, não cabe no processo de cobrança de créditos decorrentes de contribuições
sociais, discutir sobre a correção ou não da exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Desta forma, em não sendo cabível a referida discussão, entendo por não conhecer
do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.155 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720967/2016-19
8
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 445
DF CARF MF
Original